Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. NEGATIVA PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS
1. Conforme determinou o c. STJ, ao julgar o AgInt no AResp 881.469/SP (Rel. Ministro Lázaro Guimarães, 4a Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018), a realização de tratamento médico fora da rede credenciada deverá ser admitida em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora do plano de saúde.
2. Os laudos médicos juntados aos autos originários (IDs. n° 155440524 e 155440525), assinalam que a paciente (agravada) apresenta “(...) síndrome demencial da DA (...) necessitando de cuidados 24 horas dias, visto as intercorrências frequentes e necessidade de suporte clínico frequente (...)”. Constata-se, ainda, que o relatório médico foi suficientemente claro em assinalar que a agravada necessita de cuidados técnicos de profissionais habilitados em enfermagem, não podendo ser assistida por pessoa sem a devida qualificação.
3. Por essas razões, evidencia-se que o serviço de internação domiciliar é necessário para a manutenção digna da vida e saúde da paciente, e sua não disponibilização poderá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravada, já muito debilitada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.